Tribunal: TJPA
Processo: 0801653-95.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801653-95.2023.8.14.0401

RECORRENTE: BRENO DOS SANTOS SIQUEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801653-95.2023.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): BRENO DOS SANTOS SIQUEIRA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por

Breno dos Santos Siqueira contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que reconheceu a materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), determinando sua submissão ao Tribunal do Júri. A denúncia narra que o recorrente, em concurso com seu irmão, surpreendeu a vítima com disparos de arma de fogo, motivados por rixa familiar, resultando na morte do ofendido dias depois. O recurso pleiteia a absolvição sumária e a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 413 do Código de Processo Penal — materialidade e indícios suficientes de autoria — para justificar a manutenção da decisão de pronúncia e o consequente julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário um juízo de certeza, mas de mera admissibilidade da acusação.

4.

O juízo de pronúncia não deve esgotar a análise da prova, cabendo ao Conselho de Sentença o exame exauriente do conjunto probatório, em respeito ao princípio do juiz natural e à soberania dos veredictos.

5.

A prova da materialidade está evidenciada pelo laudo necroscópico e demais elementos constantes dos autos.

6.

Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos da vítima, a qual reconheceu os autores antes de falecer, bem como nos relatos testemunhais e demais provas colhidas na instrução.

7.

A insuficiência de provas para a impronúncia não se verifica, uma vez que os elementos constantes dos autos apontam, ainda que indiciariamente, para a participação do recorrente na empreitada criminosa.

8.

A jurisprudência do STJ e do STF corrobora que, havendo indícios mínimos, impõe-se a pronúncia, não configurando ofensa ao princípio da presunção de inocência.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria.

2.

Não cabe absolvição sumária nem impronúncia quando a elucidação do fato demanda valoração aprofundada da prova, cuja competência é do Tribunal do Júri.

3.

A pronúncia fundamentada nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal não viola o princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alíneas "c" e "d"; CPP, arts. 413 e 415; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906.984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.2016; STJ, HC 177.964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20.10.2015; STF, ARE 788.457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 802.477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 293.099/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 09.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801653-95.2023.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): BRENO DOS SANTOS SIQUEIRA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
BRENO DOS SANTOS SIQUEIRA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém,
o qual, nos autos do processo crime nº 0801653-95.2023.8.14.0401, reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narra a denúncia que no dia 01/04/2022, por volta das 19:30 horas, na Passagem Napoleão, bairro do Guamá, em Belém, o recorrente e o corréu Renan dos Santos Siqueira, em concurso de pessoas, tentaram contra a vida de Daniel Santos dos Anjos mediante disparos de arma de fogo, resultando dias depois, em sua morte.

Consta ainda da inicial acusatória, que a vítima, ao retornar do trabalho, foi surpreendida por trás, momento em que seus algozes surgiram de forma repentina, dificultando qualquer reação. Na ocasião, o corréu Renan armado de revólver efetuou disparos contra Daniel, tendo o primeiro tiro falhado, contudo, o ofendido tentou fugir mas foi atingido pelos disparos subsequentes, tendo o recorrente por sua vez, contribuído decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa, prestando apoio material e dificultando a fuga da vítima, demonstrando a clara divisão de tarefas entre os agentes.

Por fim, narra a vestibular, que a vítima foi socorrida e internada em unidade hospitalar, onde antes de vir a óbito no dia 07/04/2022,
prestou depoimento à autoridade policial
e
reconheceu, sem hesitação, o recorrente e corréu
como autores do atentado. As investigações revelaram que o crime foi
motivado por uma rixa familiar intensa.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o recorrente por homicídio qualificado consumado constante do referido Estatuto Repressivo, para que este fosse submetido a julgamento pelo tribunal do júri Popular.

Inconformado o demandante interpôs recurso, pugnando por sua absolvição sumária e consequente impronúncia, ante a falta de indícios suficientes de autoria delitiva em relação a si.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do crime está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
do laudo necroscópico da
vítima Daniel Santos dos Anjos, bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/06/2025